Tribunal: TJPA
Processo: 0812889-44.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812889-44.2023.8.14.0401

APELANTE: SILVIA MATOS MACIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA IDOSO COM RESULTADO MORTE. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COM QUALIFICADORA. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de maus-tratos contra pessoa idosa, com resultado morte (art. 99, §2º, da Lei nº 10.741/2003), à pena de 04 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos. Fatos narram histórico de negligência e agressões físicas contra idoso de 61 anos, culminando com seu falecimento após complicações decorrentes de traumatismo craniano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia, a instrução e a sentença condenatória; (ii) se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação; (iii) se é possível a desclassificação do delito para a forma simples do art. 99 do Estatuto do Idoso, em razão da ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o resultado morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por violação ao princípio da correlação, pois a sentença observou os limites fáticos e jurídicos estabelecidos na denúncia. A manifestação do Ministério Público em alegações finais não vincula o juízo.

4. As provas colhidas sob contraditório, notadamente laudos médicos, certidão de óbito e testemunhos consistentes, revelam conduta dolosa de maus-tratos e omissão de cuidados por parte da ré, em contexto de vulnerabilidade da vítima.

5. Demonstrado o nexo causal entre os maus-tratos e o óbito, caracterizado como resultado culposo previsível decorrente da conduta omissiva da acusada. Inviável a desclassificação para o caput do art. 99 da Lei nº 10.741/2003.

6. Sentença condenatória mantida, diante da existência de provas idôneas e convergentes que sustentam a responsabilização penal da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A manifestação do Ministério Público em alegações finais não vincula o juízo, sendo válida a condenação nos termos da denúncia quando respeitados os limites fáticos e jurídicos nela traçados. 2. Caracteriza o crime do art. 99, §2º, do Estatuto do Idoso a conduta dolosa de maus-tratos que, por omissão nos cuidados essenciais à saúde de idoso vulnerável, resulta em sua morte, ainda que sem dolo direto no resultado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.741/2003, art. 99, §2º; CPP, arts. 155, 383 e 386.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.129.937/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024; TJRN, AP 0128201-92.2011.8.20.0001, rel. Des. Glauber Antônio Nunes Rego, j. 13.08.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Relator.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SILVIA MATOS MACIEIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou como incursa no tipo penal inserto no art. 99, § 2º, da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), à reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, e de prestação pecuniária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revestida em prol de entidade beneficente.

Narra a
peça incoativa
(ID 29025264), no dia 27 de novembro de 2022, por volta das 10h, na residência situada na Alameda Pedroso, n.º 27, bairro Mangueirão, Belém/PA, a apelante teria praticado agressões físicas contra Luiz Cláudio Miranda Melo, um idoso de 61 (sessenta e um) anos, com quem mantinha relação extraconjugal. Descreve que o filho da vítima, Luiz Gabriel, foi informado por Sílvia de que seu pai havia sofrido um acidente e precisava ser levado ao hospital. Ao chegar ao local, encontrou o pai em condições físicas precárias: desnutrido, desorientado, com hematomas, um olho roxo e sangramento na nuca. Luiz Cláudio foi encaminhado ao Hospital Beneficente Portuguesa, onde passou por cirurgia de urgência devido a um coágulo na cabeça, mas não resistiu às complicações e faleceu.

Descreve a denúncia que testemunhos colhidos indicam um histórico de maus-tratos por parte da ré, que teria comportamento agressivo, inclusive com relatos de agressões físicas anteriores. A esposa da vítima, Lúcia Nazaré, afirmou não ter sido informada de maus-tratos diretamente pelo marido, mas soube por terceiros que Sílvia já o havia queimado. Segundo a proemial, vizinhos confirmaram constantes discussões e agressões.

Em
razões recursais
(ID 29707960), sustenta a defesa, em síntese, que a decisão de primeiro grau se baseou em provas frágeis, contraditórias e colhidas em fase pré-processual, sem a devida confirmação em juízo, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, notadamente o art. 155 do Código de Processo Penal. Aduz que inexiste demonstração do nexo causal entre a conduta imputada à apelante e o óbito da vítima, sendo inclusive o próprio Ministério Público, em alegações finais, favorável à desclassificação da imputação para o tipo previsto no
caput
do art. 99.

Argumenta a ausência de provas materiais do delito, com base nos laudos médicos e na certidão de óbito que indicariam causas naturais e complicações pós-operatórias como causas do falecimento, sem qualquer menção ou indício de violência ou maus-tratos. Argumenta, por fim, que o processo teria sido motivado por interesses patrimoniais dos familiares da vítima, e que os relatos testemunhais da defesa e de terceiros imparciais revelam uma relação afetiva entre a apelante e a vítima, afastando a versão acusatória de maus-tratos ou violência.

Aduz, ainda, violação ao princípio da correlação, na medida em que a condenação se deu por tipo penal mais gravoso do que o postulado na denúncia e requerido pela acusação ao final da instrução, configurando nulidade insanável. Requer, assim, a absolvição com fundamento nos incisos V e VII do art. 386 do CPP, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o art. 99, caput, do Estatuto do Idoso.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 30436546), o Ministério Público de 1º Grau pugna pelo
parcial provimento
do recurso da defesa
para o afastamento da qualificadora do §2º
e manutenção da condenação apenas pelo
caput do art. 99 do Estatuto do Idoso
(maus-tratos simples).

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade. Princípio da correlação:

Sustenta a defesa, em sede preliminar, a existência de nulidade insanável da sentença por suposta violação ao princípio da correlação entre a denúncia, a instrução e a condenação.

Aduz a defesa que a condenação da apelante teria ocorrido com base em tipo penal mais gravoso, o artigo 99, §2º, do Estatuto do Idoso, em desconformidade com a acusação formulada e com o pedido final do Ministério Público, que teria requerido a desclassificação para o
caput
do referido artigo, ao final da instrução.

Sem razão, no entanto.

O princípio da correlação, previsto implicitamente no art. 383 do Código de Processo Penal, impõe que o réu só pode ser condenado por fatos descritos na denúncia ou na queixa. No caso em apreço, a denúncia expressamente imputou à acusada a prática do crime de
maus-tratos com resultado morte
, conforme previsto no art. 99, §2º, da Lei nº 10.741/2003. Assim, a condenação não extrapolou os limites fáticos e jurídicos traçados na peça acusatória.

A circunstância de o Ministério Público, nas alegações finais, ter opinado pela desclassificação da imputação para o caput do art. 99, não vincula o juízo, pois
a função jurisdicional é exercida com independência
, respeitados os limites da acusação. O magistrado pode formar sua convicção a partir das provas dos autos, e não está adstrito à manifestação final do órgão acusador, desde que mantenha a condenação dentro do fato narrado e da tipificação original, como ocorreu.

É importante ressaltar que
não houve inovação fática na sentença
, tampouco decisão surpresa. A defesa teve ciência plena da imputação desde o oferecimento da denúncia e pôde exercer amplamente o contraditório e a ampla defesa ao longo de toda a instrução.

Precedentes jurisprudenciais corroboram tal entendimento, no sentido de que
“
O princípio da correlação não impede a emendatio libelli, desde que não haja alteração dos fatos narrados na denúncia, permitindo ao juiz atribuir definição jurídica diversa”.
(STJ, REsp n. 2.129.937/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Nesses termos,
não há violação ao princípio da correlação quando a condenação se dá nos exatos termos da denúncia
, ainda que o Ministério Público, em alegações finais, requeira desclassificação para tipo menos gravoso.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação
, eis que ausente qualquer ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Ausência de Provas Suficientes para Condenação:

O inconformismo da defesa quanto à alegada ausência de provas aptas à condenação não encontra amparo no conjunto fático-probatório dos autos. A sentença de primeiro grau, longe de se sustentar em elementos frágeis ou contraditórios, apoia-se em um acervo robusto, coerente e formado por múltiplos meios de prova, todos colhidos de forma regular, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se inconcussa, notadamente diante do Laudo Neurológico (ID 29025239 - Pág. 8); Certidão de Óbito da vítima (ID 29025239 - Pág. 9); diversos documentos médicos alusivos à internação hospitalar do ofendido (ID 29025244 - Pág. 23 a 29025245 - Pág. 87); e, Laudo de Perícia de Local de Crimes Sem Cadáver (ID 29025246).

No tocante a tais documentos, os laudos médicos acostados aos autos atestam a existência de hematoma intracraniano que demandou cirurgia de urgência, bem como lesões compatíveis com quedas não assistidas. A Certidão de Óbito, longe de excluir a responsabilidade penal da apelante, explicita que o falecimento decorreu de complicações infecciosas subsequentes ao traumatismo craniano e à ausência de tratamento adequado. Tais dados clínicos não afastam, ao contrário, corroboram o nexo de causalidade entre a omissão de cuidados e o agravamento irreversível do estado da vítima.

No tocante à autoria criminosa, as testemunhas ouvidas em juízo prestaram depoimentos convergentes e consistentes entre si, descrevendo, com detalhes e firmeza, a rotina de maus-tratos, negligência e omissão de cuidados a que a vítima, idoso com mobilidade reduzida e saúde fragilizada, era submetido sob a guarda e convivência da apelante.

A narrativa de LUIZ GABRIEL COROA DE MELO, filho da vítima, revelou um cenário de absoluta indignidade e abandono. Ao chegar à residência da ré, deparou-se com o pai em estado de desnutrição, com hematomas, desorientado, e alojado em ambiente insalubre, com odor de urina e vômito, incompatível com a preservação da saúde e dignidade de qualquer ser humano. A ausência de atendimento médico imediato, somada à omissão da apelante em buscar socorro, mesmo após ter ciência do agravamento do quadro, foi elemento determinante para o desfecho trágico, o que revela uma conduta dolosamente omissiva.

Os relatos de LÚCIA NAZARÉ COROA DE MELO, esposa da vítima, e de ALUÍZIO KZAM MIRANDA DE MELO, irmão do ofendido, reforçam o histórico de agressões físicas, omissão de socorro e deterioração progressiva do estado de saúde do idoso, não havendo qualquer indício de que a vítima tenha optado por viver em tais condições por sua própria vontade. Ambos relataram episódios em que a vítima apresentava hematomas, que ele próprio evitava explicar, denotando um quadro de coação moral e submissão emocional, típico de relações abusivas.

KLEBER MARCELO MIRANDA DO NASCIMENTO, vizinho da acusada, referiu ouvir com frequência discussões acaloradas e ameaças de morte proferidas pela ré, além de narrar que a vítima, por diversas vezes, pediu ajuda a terceiros para adquirir cigarros, pois estaria trancado em casa pela companheira. Essas manifestações são claras no sentido de que a ré exercia controle coercitivo sobre a vítima, restringindo sua liberdade e expondo-o a riscos físicos e psíquicos inaceitáveis.

A alegação defensiva de que a presente ação penal teria sido impulsionada por interesses patrimoniais dos familiares da vítima, a pretexto de desconstituir a legitimidade da persecução penal, carece de respaldo probatório e revela-se insubsistente à luz dos elementos constantes dos autos. O processo penal tem por finalidade a apuração de responsabilidade criminal por condutas típicas, antijurídicas e culpáveis, não sendo seu curso ou resultado condicionado por pretensões de ordem civil ou patrimonial eventualmente existentes entre familiares da vítima e a acusada. Tal argumento, de cunho subjetivo e especulativo, não encontra amparo em qualquer elemento objetivo dos autos e configura, em verdade, uma tentativa de descredibilizar os testemunhos e a prova produzida, sem apresentar qualquer contraprova idônea nesse sentido.

Ademais, os depoimentos colhidos em juízo, sob o contraditório e com ampla possibilidade de impugnação pela defesa, demonstram de forma clara, firme e convergente que a relação entre a vítima e a ré não era pautada por afeto, cuidado e reciprocidade, mas sim por um histórico contínuo de negligência, agressões físicas e omissão de socorro. O filho da vítima, LUIZ GABRIEL COROA DE MELO, ao relatar as circunstâncias em que encontrou o pai, descreveu um quadro de absoluto abandono, em ambiente insalubre e com sinais evidentes de violência e desnutrição. Sua narrativa não apenas é verossímil, como encontra respaldo nos laudos médicos, na certidão de óbito e nos testemunhos de terceiros desvinculados da família, como o vizinho KLEBER MARCELO MIRANDA DO NASCIMENTO, que presenciava brigas constantes e chegou a ouvir ameaças de morte proferidas pela ré.

É certo que SIMONE DE FÁTIMA DA SILVA CASTRO, profissional de saúde que acompanhou a internação da vítima, mencionou episódios em que o ofendido demonstrava carinho pela acusada. Entretanto, essa observação isolada não é apta a descaracterizar a existência de maus-tratos ou a responsabilidade penal da ré. Relações afetivas ambíguas, em que há dependência emocional ou submissão psicológica, são comuns em contextos de violência doméstica, especialmente quando envolvem idosos em situação de vulnerabilidade.

Deveras, a existência de vínculo afetivo entre ofensor e ofendido não é excludente de responsabilidade penal, tampouco afasta a tipicidade da conduta quando presente a materialidade e autoria do delito, como ocorre neste caso.

Dessa forma, a tentativa de atribuir à motivação patrimonial dos familiares a origem da presente persecução revela-se descabida, pois ignora o robusto acervo probatório que sustenta a condenação. Tampouco é possível conferir valor absoluto a demonstrações isoladas de afeto, as quais, mesmo que existentes, não afastam a configuração do delito quando demonstrado, como no caso, que a acusada deixou de prover os cuidados essenciais à integridade física e psíquica da vítima, contribuindo diretamente para o desfecho letal. O processo não se ergue sobre motivações particulares, mas sobre provas legalmente produzidas, harmônicas entre si, e plenamente aptas a embasar a responsabilização penal da ré.

O conjunto probatório, portanto, forma um mosaico claro, coeso e suficiente à formação da convicção condenatória, dentro dos parâmetros do sistema da persuasão racional. Os elementos dos autos não deixam dúvidas de que a acusada, mesmo ciente da vulnerabilidade da vítima, absteve-se de prover os cuidados mínimos necessários à sua sobrevivência, convivência digna e saúde integral, sendo sua omissão causa determinante do agravamento da condição clínica e, em última instância, do óbito.

2.2. Da pretendida desclassificação:

A argumentação defensiva de que inexiste nexo causal entre a conduta da apelante e o óbito da vítima, buscando com isso a exclusão da qualificadora do §2º do art. 99 do Estatuto do Idoso, não se sustenta diante do conjunto probatório reunido nos autos.

Ainda que, de fato, o Ministério Público tenha se manifestado em alegações finais pela desclassificação do delito para sua forma simples, é imprescindível recordar, como já refutado anteriormente, que a atuação judicial não está adstrita à manifestação ministerial, cabendo ao magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, apreciar e valorar o conjunto da prova judicializada.

No presente caso, a conduta da apelante, que consistiu em submeter a vítima, idoso em evidente condição de vulnerabilidade, a um contexto contínuo de maus-tratos, negligência e omissão de socorro, está diretamente vinculada ao agravamento do estado clínico do ofendido, culminando com sua morte. A prova documental, especialmente os laudos médicos e a certidão de óbito, já destacados, revela que a vítima apresentava hematomas, desnutrição severa, lesões corporais múltiplas e foi internada em estado grave após ser encontrada em um ambiente insalubre, com sinais claros de abandono. Após intervenção cirúrgica emergencial em razão de um hematoma cerebral, sobreveio o óbito por complicações infecciosas associadas à ausência de cuidados médicos oportunos e adequados.

Esses dados materiais não estão isolados: os relatos de testemunhas, como o filho da vítima, Luiz Gabriel Coroa de Melo, o irmão Aluizio Kzam Miranda de Melo e o vizinho Kleber Marcelo Miranda do Nascimento, convergem no sentido de que a apelante se omitia sistematicamente quanto aos cuidados mínimos de saúde, alimentação e higiene, além de ser responsável por agressões físicas. Houve, inclusive, atrasos injustificados no encaminhamento da vítima a atendimento médico, mesmo após a identificação de quadro clínico grave, o que evidencia comportamento negligente e dolosamente indiferente às consequências possíveis dessa omissão.

É importante pontuar que o tipo penal previsto no §2º do art. 99 do Estatuto do Idoso possui natureza preterdolosa: exige dolo nos maus-tratos e resultado morte culposo, ou seja, não há exigência de que a morte tenha sido diretamente intencionada, bastando que a conduta dolosa da agente, neste caso, os maus-tratos, tenha contribuído causalmente para a morte do idoso, ainda que não fosse essa sua intenção. Aplicável, portanto, o tipo qualificado, sempre que demonstrado que o resultado letal é consequência natural e previsível da conduta omissiva ou comissiva da ré.

Nesse contexto, ao contrário do que alega a defesa, o nexo causal entre os maus-tratos infligidos pela apelante e o óbito da vítima encontra-se devidamente caracterizado, não apenas por inferência lógica, mas por meio de provas testemunhais e periciais harmônicas. O simples fato de o Ministério Público ter reconhecido a possibilidade de desclassificação em alegações finais não vincula o juízo nem esvazia o conteúdo probatório dos autos, tampouco obriga esta instância revisora a reavaliar os fatos com base apenas em manifestação da acusação, e não nas provas efetivamente coligidas.

Com efeito,
“o tipo penal do art. 99, § 2º, do Estatuto da Pessoa Idosa não exige dolo específico de matar, bastando o dolo genérico de submeter o idoso a condições degradantes ou privá-lo dos cuidados essenciais.
(TJRN, AP 0128201-92.2011.8.20.0001, Câmara Criminal, Desembargador Glauber Antônio Nunes Rego, jul. 13/08/2025.

Por essas razões,
nego provimento à tese defensiva
, mantendo a condenação nos exatos termos do art. 99, §2º, do Estatuto do Idoso, pois restaram plenamente demonstradas a conduta dolosa de maus-tratos, o nexo de causalidade com o óbito e a culpa da ré pelo resultado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a condenação da ré nos exatos termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025